Tribunal: CARF
Processo: 10865.720759/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720759/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.148 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
LAVE-MAQ INDÚSTRIA DE LAVAR ROUPAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional na hipótese de cisão parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Despacho Decisório de Exclusão
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Despacho Decisório DRF/Limiera /SP no 217 de 30.05.2016,
com efeitos a partir de 01.03.2016, com base nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-
fls. 75-77:
3. A contribuinte contesta sua exclusão automática do Simples Nacional por
alteração cadastral e pleiteia sua reinclusão nesta sistemática.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720759/2016-61
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

4. No Portal do Simples Nacional consta sua exclusão, a partir de 1o de março
de 2016, por evento de cisão parcial.
5. O artigo 30, § 3o da Lei Complementar n.o 123/2006 determina que a
alteração de dados no CNPJ equivale à comunicação obrigatória de desenquadramento
do Simples Nacional quando houver o evento de cisão parcial: [...]
6. Desta forma, a exclusão da contribuinte foi feita em cumprimento à
legislação que rege o Simples Nacional e como ela considera que se trata de uma
comunicação obrigatória feita pela própria contribuinte, não há por que o sistema do
Simples Nacional enviar-lhe uma comunicação da exclusão. [...]
8. Assim, do pedido de reinclusão no Simples Nacional não pode ser aceito. [...]
Nos termos art. 302 incisos I e II do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de maio de 2012 e
observado o disposto no art. 3o inciso VI da Portaria DRF/Limeira n.o 85, de junho de
2007 e na Portaria DRF/Limeira n.o 77, de 09 de agosto de 2012, resolvo indeferir o
pedido de reinclusão no Simples Nacional uma vez que sua exclusão foi feita em
cumprimento da legislação.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-89.494, de 20.07.2017, e-fls. 113-121:
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A exclusão da contribuinte foi feita em cumprimento à legislação que rege o
Simples Nacional, tendo em vista o evento de cisão parcial, e como ela considera que
se trata de uma comunicação obrigatória feita pela própria contribuinte, não há por que
o sistema do Simples Nacional enviar-lhe uma comunicação da exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
FALTA DE COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não têm
competência para decidir sobre argüição de inconstitucionalidade, já que tal
competência está adstrita à esfera judicial.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar da nulidade da exclusão do Simples Nacional, na situação
em que os motivos para tanto foram expressos de modo claro e preciso, permitindo ao
contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não tendo havido ofensa
ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972. Além disso, a minuciosa e
detalhada manifestação de inconformidade apresentada comprova cabalmente que o
contribuinte teve a perfeita compreensão dos fatos a ele imputados, não tendo havido
qualquer prejuízo a sua defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CISÃO PARCIAL
A ocorrência de cisão parcial enseja a exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

Notificada em 14.08.2017, e-fl. 126, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.09.2017, e-fls. 128-148, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE.
Irroga o R. Despacho Decisório que “o artigo 30, § 3o, da Lei Complementar no
123/2006 determina que a alteração dos dados no CNPJ equivale à comunicação
obrigatória de desenquadramento do Simples Nacional, quando houver o evento de
cisão parcial.”.
Em que pese o inegável saber jurídico do signatário da referida decisão, o
posicionamento expressado confunde a comunicação a cargo do contribuinte, com a
comunicação obrigatória por parte do Fisco Federal.
Com efeito, eis o que dispõe o art. 110 da Resolução CGSN no 94/2011, no
sentido da imprescindibilidade de cientificar o sujeito passivo da sua exclusão do
regime tributário do Simples Nacional: [...]
Posto isto, o entendimento manifestado pelo Juízo singular não merece
prosperar, forte nos termos do art. 145 do Código Tributário Nacional, que nulificam
ato promovido de forma irregular.
O art. 37 da Constituição Federal, dispõe que “A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, ...”
O princípio da legalidade apresenta-se como um freio aos abusos,
autoritarismos e personalismos, restringindo a atuação pública aos ditames legais e
resguardando diretos pessoais e coletivos.
Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal do agente
público. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe;
na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o
particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve
fazer assim”.
E na hipótese, a inobservância dos comandos legais que regem a forma de
notificação do sujeito passivo acerca da relação obrigacional criada pela Receita
Federal, é incontornável à luz da violação do contraditório e ampla defesa da
contribuinte.
Com efeito, eis o que preceitua o art. 28 da Lei 9.784/99: [...]
O parágrafo 5o do art. 26 da Lei 9.784/99 é expresso ao dispor que “As
intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade”.
Por sua vez, disciplina o art. 27 do referido diploma legal: “O desatendimento
da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a
direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será
garantido direito de ampla defesa ao interessado”.
A partir da redação dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se
inexoravelmente, que tanto para formalização do processo administrativo, quanto para
notificação/intimação do contribuinte acerca de seus “deveres, ônus, sanções ou
restrição ao exercício de direitos e atividades”, imprescindível a observância de regras
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

claras e específicas, que se desrespeitadas pela omissão de qualquer das condições
elencadas, implicam na nulidade do ato perpetrado.
Portanto, diante da aferição de óbice à ampla e irrestrita defesa do contribuinte,
o que importa evidente prejuízo, roga-se a vênia transcrever decisões análogas
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que reconhecem da
nulidade de notificações e intimações diligenciadas em procedimentos
administrativos, quando comprovada a ausência de ciência inequívoca do contribuinte
e não observadas as prescrições legais: [...]
Os V. acórdãos colacionados amoldam-se perfeitamente ao caso vertente, razão
pela qual, dispensam maiores comentários.
Não obstante, as disposições inseridas no art. 59 do Decreto 70.235/72
privilegiam o direito de a Recorrente pugnar pela nulidade de sua notificação, uma vez
que: “São nulos: ( ...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.”.
De igual sorte também se verifica a redação atribuída ao art. 280 do Novo
Código de Processo Civil: “As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem
observância das prescrições legais”.
Isto posto, ante a ausência de intimação, inevitável a conclusão pelo
cerceamento de defesa da contribuinte, que por sua vez, implica na revogação ao ato
de exclusão e consequente continuidade desta naquele regime tributário eleito.
DO MÉRITO.
Não sendo este o entendimento de V.S.a, o que se admite apenas por amor à
argumentação e em vislumbre ao princípio da eventualidade, é de se ver que a reforma
da Decisão de lavra da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio
de Janeiro, e consequente manutenção da Recorrente no regime tributário SIMPLES
NACIONAL também se justifica pela análise de matérias de mérito.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA DA CONTRIBUINTE QUE IMPLICA
NA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO.
Por outro lado, sorte outra não se reserva ao V. Acórdão prolatado pela Oitava
Turma da DRJ/RJO, especialmente no que diz respeito a não estar vinculada às
decisões proferidas por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Isso porque, a rigor da jurisprudência pacificada no âmbito do CARF,
considera-se nulo o ato declaratório que não confere condições necessárias para
conhecimento das particularidades e pendências que ensejam a impossibilidade do
Contribuinte continuar no regime tributário do SIMPLES NACIONAL.
Neste sentido, estabelece a Súmula no 22: [...]
A menção genérica de “Comunicação Obrigatória do Contribuinte” coloca a
Recorrente numa situação abusiva, pois, impossibilita o desenvolvimento mais
elaborado de seu recurso no prazo concedido pelas normas que regem o Simples
Nacional.
A omissão da Delegacia da Receita Federal ao não elencar pormenorizadamente
quais pendências resultaram na exclusão da Recorrente na sistemática do SIMPLES
NACIONAL a partir de março de 2016, por si só, caracteriza o cerceamento do direito
de defesa da parte. [...]
Os V. Acórdãos amoldam-se perfeitamente à hipótese versada nos autos, razão
pela qual, dispensam maiores comentários.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

A observância do devido processo legal, garantia do contraditório, e da ampla
defesa, são preceitos constitucionais imutáveis e irrenunciáveis, posto que se tratam de
garantias individuais, chamadas de cláusulas pétreas.
O contraditório é tido mesmo como o princípio norteador do próprio conceito
da função jurisdicional. O texto constitucional cuidou de expressar a exigência da
bilateralidade, dispondo a necessidade de sua adoção não apenas nos procedimentos
judiciais, mas também nos administrativos.
De igual forma, também se apresenta o princípio da ampla defesa, que traduz a
liberdade inerente ao indivíduo (no âmbito do Estado Democrático) de, em defesa de
seus interesses, alegar fatos e propor provas. A ampla defesa abre espaço para que o
litigante exerça, sem qualquer restrição, seu direito de defesa.
A garantia do devido processo legal é intrinsecamente dependente da segurança
do contraditório e da ampla defesa, prevista no inciso LV do Artigo 5o da Carta
Suprema. O princípio esculpido é de fundamental importância para a obtenção da
verdade real. “Nada poderá ter valor inquestionável ou irrebatível. A tudo terá de ser
assegurado o direito do réu de contraditar, contradizer, contraproduzir e até mesmo de
contra-agir processualmente”, ensina Celso Ribeiro Bastos.
Na hipótese, não constam dos registros da Secretaria da Receita Federal,
tampouco na consulta pública disponibilizada para optantes do Simples Nacional, as
razões que justifiquem a exclusão da Recorrente com efeitos a partir de 29 de
fevereiro de 2016.
Assim, nulo é o ato administrativo de exclusão que não especifica as pendências
que justificam a vedação pela continuidade do contribuinte no SIMPLES
NACIONAL, em conformidade com a Súmula no 22 do CARF, por preterir o direito
de defesa do contribuinte.
Isto posto, assentado nos princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa, e diante da flagrante irregularidade por omissão de indicação
pormenorizada das razões e justificativas que impedem a manutenção da Contribuinte
no SIMPLES NACIONAL ao longo do exercício de 2016, requer que se digne V.
Senhoria reformar o entendimento manifestado pelo V. Acórdão no 12-89.494 da
Oitava Turma da DRJ/RJO, determinando por conseguinte, o reenquadramento do
contribuinte neste regime.
DO DIREITO DE PERMANECER NO SIMPLES NACIONAL MESMO
DEPOIS DE REALIZADA CISÃO PARCIAL.
Em que pese as razões anteriormente arguidas, a permanência da Contribuinte
no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01 de março de 2016 é medida que
se impõe, também sob a vertente de que a mudança de sua estrutura societária, mesmo
depois de tornada sem efeito a este tempo (documentos anexados aos autos), não
refletiu nas atividades desenvolvidas pela sociedade.
Isso porque, muito embora realizada cisão parcial e transferido parcela de seu
patrimônio a fim de constituir nova pessoa jurídica, ARCR PARTICIPAÇÕES LTDA.
inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob no 23.670.583/0001-63, o ramo de
atividade desenvolvido por esta última não se assemelha, tampouco se identifica com
o da Recorrente.
Neste sentido, enquanto que a Contribuinte exerce atividades voltadas para
“fabricação de máquinas de lavar e secar roupas, fogões, refrigeradores, freezers,
geladeiras, fornos micro-ondas, lavadora de louças, tanquinho, maquinas e aparelhos
todos para uso domestico, inclusive peças e assessorias”, com CNAE enquadrado sob
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

no 27.51-1-00, a nova empresa nasceu com objetivo de “participar em outras
sociedades, na qualidade de quotista ou acionista”.
A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida somente se houver versão de todo o seu
patrimônio (artigo 229 da Lei 6.404/1976). [...]
Em outras palavras, a cisão é a divisão do patrimônio de uma sociedade em
duas ou mais partes, para a constituição de nova ou novas sociedades, ou ainda para
integrar patrimônio de sociedade já existente.
A sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a
esta nos direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão, e não fica vinculada ao
mesmo ramo de atividade desenvolvido pela absorvida.
Tal regra societária, no entanto, não é valida para fins tributários. Isso porque,
respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica todas as sociedades
envolvidas.
Assim, a responsabilidade da sociedade cindida sobre os débitos existentes
(tributários) até a data do evento ou que venham a ser apurados posteriormente em
relação ao período até a data da cisão é solidária sobre o total do debito e não
proporcional ao patrimônio vertido.
Na hipótese, a Recorrente não promoveu a transferência de funcionários, bens
de produção, máquinas, ou até mesmo matéria prima, com intuito de camuflar a
ultrapassagem de eventual limite de seu faturamento anual, capaz de justificar futuro
desenquadramento.
O processo de cisão parcial que a contribuinte pretendia, contemplava
unicamente a transferência de imóvel pertencente a mesma que seria transferido para
empresa das sócias para administração do mesmo.
Neste sentido, a Recorrente aproveita a oportunidade para apresentar suas
demonstrações contábeis, consistentes no Razão Analítico e Balancete Analítico, com
o fim de comprovar que suas contas contábeis não sofreram mutação, não havendo
que se falar em transferências patrimoniais entre ambas as empresas.
Por outro lado, a pessoa jurídica ARCR PARTICIPAÇÕES LTDA. encontra-se
regularmente extinta perante os órgãos competentes, conforme faz prova a Ficha de
Breve Relato expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP,
anexa.
Não houve, portanto, qualquer influencia nas atividades operacionais, isto é,
todos os bens de produção permanecem na empresa. Não haverá redução de um único
centavo de faturamento nas operações da empresa.
Sem prejuízo, insta salientar que a Recorrente tem seu faturamento anual muito
abaixo o limite de exclusão do SIMPLES NACIONAL, hoje estipulado em R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) por ano calendário.
Com efeito, a receita bruta da pessoa jurídica ao longo do exercício de 2016, foi
de R$ 623.637,89 (seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta
e nove centavos), conforme faz prova sua Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS).
Portanto, a Recorrente não teve nenhuma intenção de cindir sua empresa com
objetivo de se manter no SIMPLES, dividindo seu faturamento. Esclareça-se mais
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

uma vez que a cisão não envolveu os meios de produção, mas contemplou unicamente
a transferência de bem imóvel da empresa.
Além disso, saliente-se que a própria legislação do Simples, não impede que
uma mesma pessoa física possa ser sócia de diversas empresas optantes pelo
SIMPLES ou não optante do SIMPLES, desde que a Receita Bruta Anual de todas as
empresas não ultrapasse o Limite de R$ 3.600.000,00.
No presente caso, nenhum dos sócios da Recorrente participa de outras
empresas cuja receita bruta somadas ultrapassa tal limite.
Uma vez mantida a exclusão do Simples, a empresa Recorrente torna-se
totalmente inviável operacionalmente, uma vez que todas as empresas concorrentes da
mesma, se utilizam do mesmo regime tributário. Seja utilizando dos regimes de Lucro
Presumido ou Lucro Real a concorrência se tornaria desleal em desfavor da
contribuinte.
O inciso IX do art. 170 da Constituição Federal prevê que a pequena e média
empresa tenha tratamento tributário favorecido. A Contribuinte se enquadra em todas
as exigências previstas no Estatuto da Pequena e Média Empresa e deve ter seu
tratamento tributário favorecido, ou seja, ser mantido no Sistema de pagamento de
tributos denominado SIMPLES.
Ainda assim, a Contribuinte tomou a providência de desistir do processo de
cisão parcial, unicamente para fins de se manter no sistema e não tornar inviável sua
continuidade, causando prejuízos para seus clientes, fornecedores e principalmente
para seus funcionários.
Por outro lado, anexada à Impugnação anteriormente interposta, afere-se
Instrumento de Alteração Contratual onde manifestou expressamente desistência do
procedimento de cisão parcial, tornando-o sem efeito, restabelecendo a situação
anterior ao processo. Referido Instrumento foi protocolado e regularmente arquivado
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Logo, ante a inexistência de prejuízo ao erário publico, também sob este prisma,
a manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL é medida plenamente
admissível à hipótese.
Isto posto, o bom senso há de pesar no momento da análise dos fatos e
documentos colocados a disposição para julgamento, ante a ausência de transferência
de funcionários, bens de produção, máquinas, ou até mesmo matéria prima, o que por
si só afasta eventual alegação de camuflagem de faturamento, imperiosa a declaração
pelo direito da Recorrente permanecer enquadrada no SIMPLES NACIONAL mesmo
depois realizada cisão parcial, que por sua vez, a este tempo tornou-se sem efeito.
DA REGULARIZAÇÃO DA HIPÓTESE IMPEDITIVA DENTRO DO
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO NO
SIMPLES NACIONAL.
Vencidas as razões anteriormente suscitadas, sorte outra também não se revela
ao V. Acórdão prolatado, se não também pela sua reforma, forte no fato deque
legislação concede prazo de 30 (trinta) dias para a Contribuinte sanear os motivos que
levaram à sua exclusão.
À luz do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16 de 02/10/2002, uma vez
comprovada a ocorrência de erro de fato, pode a autoridade fazendária competente
retificar a inclusão no SIMPLES, desde que identificada a intenção inequívoca do
contribuinte aderir.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

Na hipótese, o erro de fato decorre da manifestação expressa da contribuinte,
ora Recorrente em se manter inclusa no SIMPLES NACIONAL por força da
desistência expressa de sua cisão parcial (vide atos constitutivos registrados na
JUCESP).
Por outro lado, a interposição de Impugnação aliada a Manifestação de
Inconformidade e inexistência de outras pendências a este tempo, autorizam este
Conselho determinar a reinclusão da pessoa jurídica neste regime.
Isso porque, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias do desenquadramento
levado a efeito, a Recorrente promoveu nova alteração contratual onde manifestou a
desistência expressa do procedimento de cisão parcial, restabelecendo a situação
anterior ao fato impeditivo. O referido Instrumento foi protocolado e regularmente
arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (anexado aos autos).
Neste contexto, aproveitamos a oportunidade para apresentar o balanço contábil
da Recorrente, com a indicação do imóvel que seria objeto de cisão não concretizada,
comprovando que o “status quo” foi mantido.
Assim, presentes todas as condições para retificação de ofício e manutenção da
contribuinte no regime de tributação diferenciado, sua inclusão no exercício de 2016 é
medida que se impõe.
Isto posto, presentes os requisitos necessários dispostos na ADI SRF no 16, de
02/10/2002, requer que se digne V. Senhoria, determinar a retificação do ato de
exclusão, garantindo à Recorrente direito pelo enquadramento no SIMPLES
NACIONAL, ao longo do exercício de 2016.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS REQUERIMENTOS.
Assentada nos princípios do contraditório, ampla defesa e busca pela verdade
real, a Recorrente pugna que depois de reanalisadas as alegações e provas careadas aos
autos, V. Senhoria digne-se reconsiderar os entendimentos de Primeira Instância, para
o fim de determinar sua reinclusão no regime tributário do SIMPLES NACIONAL,
porquanto que expressamente manifestada a desistência de sua reorganização
societária, tornando sem efeito a cisão parcial anteriormente realizada, conforme
Instrumento de Alteração Contratual protocolado e regularmente arquivado perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo, bem como demonstrações contábeis que
evidenciam não ter sofrido mutação patrimonial.
Alternativamente, demonstrada a nulidade do ato que não indica pormenorizada
as razões que justificam seu desenquadramento, infringindo seu direito de ampla
defesa e do contraditório, previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal,
requer que digne-se reconsiderar a decisão pela exclusão da Recorrente, mantendo-a
inserida na sistemática do SIMPLES NACIONAL durante o exercício de 2016.
É o Relatório.

Voto
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Pedido de Inclusão no Simples Nacional
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: [...]
V - cisão parcial; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Consta nas Perguntas e Respostas - Simples Nacional no sítio institucional:
2.2. Quem está impedido de optar pelo Simples Nacional? A empresa (base legal: art.
3o, II, §§ 2o e 4o, e art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006): [...]
 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos-calendário anteriores;
A exclusão do Simples Nacional pela alteração de dados no CNPJ, informada pela
Recorrente a RFB da cisão parcial equivale à comunicação obrigatória, quando fica sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos
na legislação tributária. Esta consequência decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade, sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional). Ademais não há previsão legal para dilação de prazo
para modificação da circunstância societária para este fim.
O enunciado da Súmula CARF no 22 e o Ato Declaratório Interpretativo SRF no
16, de 02 de outubro de 2002 aplicam-se Simples Federal tratado na Lei no 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 e assim não há subsunção ao caso tratado nos presentes autos.
A Recorrente como incorreu em situação excludente equiparada a comunicação
obrigatória em 01.03.2016 pela cisão parcial, a partir desta data não pode usufruir da sistemática
por determinação legal.
Dado princípio da especialidade que rege o ordenamento jurídico (§ 2o do art. 2o
do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942) a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da microempresa e da empresa de pequeno
porte é a aplicável ao caso tratado no presente processo e não as determinações constantes na Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as sociedades por ações.
No que se refere à possível incongruência atinente a esta situação cadastral, o
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da
autoridade administrativa preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Declaração de Concordância
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-89.494, de 20.07.2017, e-fls.
113-121, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Das preliminares
Antes de se adentrar propriamente nas questões preliminares argüidas pelo
interessado, cabe um esclarecimento: com relação aos acórdãos proferidos pelo
Egrégio Conselho de Contribuintes, atual Carf, deve-se registrar que as Delegacias de
Julgamento estão vinculadas à lei (art. 142, parágrafo único, do CTN), às normas
legais e regulamentares (art.
116, III, da Lei 8.112/1990), às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de
Estado da Fazenda e com efeito vinculante em relação à administração tributária
federal (Portaria – MF no 383/2010) e ao entendimento da Secretaria da Receita
Federal expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011), não estando vinculadas às decisões proferidas por estes órgãos administrativos.
Feito este registro, passa-se à análise das preliminares.
Da inconstitucionalidade
Em primeiro lugar, cabe registrar que as autoridades administrativas não têm
competência para apreciar argüições de inconstitucionalidade de lei, já que tal
competência está adstrita à esfera judicial. [...]
Cita-se, ainda, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelo
art. 25 da Lei no 11.941/2009.
“Art. 26 - A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada
pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)”
Mencione-se, ainda, a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Da comunicação obrigatória da exclusão
O interessado entende que teria sido nula sua exclusão do Simples Nacional, por
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que não teria sido comunicado da
exclusão do Simples Nacional.
Esclarece-se que o artigo 30, §3o, da Lei Complementar n.o 123/2006 determina
que a alteração de dados no CNPJ equivale à comunicação obrigatória de
desenquadramento do Simples Nacional, quando houver o evento de cisão parcial:
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
...
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
...
V - cisão parcial; ou” No mesmo sentido, cita-se a RESOLUÇÃO CGSN N o
94, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011 “Art. 74. A alteração de dados no CNPJ,
informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão
do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no123, de 2006, art.
30, § 3o)
...
V - cisão parcial; ou...
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos:
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 111, de 11 de dezembro de 2013)
I - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de
vedação, nas hipóteses previstas nos incisos I a V do caput; e (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 31, inciso II); (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 111, de 11
de dezembro de 2013)
...”
Como bem frisou a autoridade a quo no Despacho Decisório já antes
mencionado, a exclusão do interessado foi feita em cumprimento à legislação que rege
o Simples Nacional e como ela considera que se trata de uma comunicação obrigatória
feita pelo próprio interessado, não há por que o sistema do Simples Nacional enviar-
lhe uma comunicação da exclusão. [...]
Portanto, rejeito a alegação de nulidade, não tendo havido cerceamento de
defesa.
Da falta de motivo para exclusão
O interessado alega que não consta nos registros da Secretaria da Receita
Federal, tampouco na consulta pública disponibilizada para optantes do Simples
Nacional, as razões que justifiquem sua exclusão do Simples Nacional, sendo nulo o
ato por cerceamento de defesa.
Basta consultar a documento intitulado Histórico dos Eventos pelo Simples
Nacional (fl. 74) e o Despacho Decisório no 217 - DRF Limeira (fls. 75/77), dos quais
o interessado foi regularmente cientificado, para constatar o motivo da exclusão: cisão
parcial.
Portanto, não há que se cogitar da nulidade da exclusão do Simples Nacional, na
situação em que o motivo para tanto foi expresso de modo claro e preciso, permitindo
ao interessado conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos, não tendo havido
ofensa ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972. Além disso, a
minuciosa e detalhada manifestação de inconformidade apresentada comprova
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

cabalmente que o interessado teve a perfeita compreensão dos fatos a ele imputados,
não tendo havido qualquer prejuízo a sua defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Do mérito
O interessado requereu sua reinclusão no Simples Nacional, em razão de alegar
ter desistido expressamente do procedimento de cisão parcial.
Como já mencionado, nos termos do disposto no artigo 30, §3o, da Lei
Complementar n.o 123/2006 a alteração de dados no CNPJ equivale à comunicação
obrigatória de desenquadramento do Simples Nacional, quando houver o evento de
cisão parcial:
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
...
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
...
V - cisão parcial; ou” No mesmo sentido, cita-se a RESOLUÇÃO CGSN N o
94, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011 “Art. 74. A alteração de dados no CNPJ,
informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão
do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no123, de 2006, art.
30, § 3o)
...
V - cisão parcial; ou
...
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos:
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 111, de 11 de dezembro de 2013)
I - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de
vedação, nas hipóteses previstas nos incisos I a V do caput; e (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 31, inciso II); (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 111, de 11
de dezembro de 2013)
Portanto, a ocorrência de cisão parcial forçosamente acarreta na exclusão do
interessado do Simples Nacional, sendo irrelevante as causas que levaram o
interessado optar por tal procedimento.
Em que pese reconhecer que no instrumento de alteração contratual arquivado
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), juntado às fls. 66/68, o
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

interessado declare que teria desistido do procedimento de cisão parcial, faltou juntar
documentos que corroborassem sua alegação, nos termos do que dispõe o ar. 15 do
Decreto no 70.235/1972 (“A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência”).
Noutro giro, como bem se sabe, o ônus da prova é de quem alega, nos termos do
disposto no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual o
interessado deveria ter juntado elementos de prova que demonstrassem que os efeitos
fáticos-jurídicos da cisão antes implementada não teriam sido implementados.
A seguir, transcreve-se trecho do contrato arquivado na JUCESP (fl. 67):
“...
Colocados em pauta os assuntos do item da ordem do dia, os mesmos foram
amplamente discutidos entre os sócios, os quais deliberaram que:
embora tenha sido realizado o arquivamento na Junta Comercial do Estado de
São Paulo, da Alteração Contratual n° 65.973/16-1 em sessão de 05/02/2016, a qual
trazia as diretrizes para o procedimento de cisão parcial desta sociedade, ocorre que os
sócios de ambas as sociedades optaram por DESISTIR do procedimento de cisão
parcial mencionado, visto que o mesmo não se consolidou de fato, pois não houve em
momento algum, qualquer transferência de patrimônio líquido, seja de Reserva de
Lucros, seja de Capital Social, bem como dos mencionados imóveis para a sociedade
ARCR PARTICIPAÇÕES LTDA, permanecendo os mesmos única e exclusivamente
junto ao ativo desta sociedade LAVE MAQ INDUSTRIA DE MÁQUINAS DE
LAVAR ROUPA LTDA - EPP.
Portanto, em razão não consolidação de fato de qualquer ato advindo da cisão
parcial e conseqüente desistência deste procedimento, não houve transferência alguma
de patrimônio ou mesmo alteração alguma no capital social da sociedade, razão pela
qual se verifica que a cisão parcial não obteve resultado eficaz algum.
Em decorrência do disposto acima, resolvem os sócios restaurar o status quo
ante da sociedade, ou seja com o reingresso das sócias ROSÂNGELA MARIA
BOLOGNESI ARCHILLI e CÁSSIA MARIA BATISTELA ARCHILLI no
quadro societário da empresa, bem como restabelecendo assim o capital social da
mesma, posto que na realidade fática, não houve mudança alguma no mesmo, visto
não se operacionalizarem na prática os efeitos da cisão parcial arquivada.
Para tanto, autorizam os registros e arquivamento das alterações contratuais
necessárias, para retorno do status anterior, sendo essas deliberações devidamente
aprovadas pelos sócios por unanimidade, servindo a presente ATA para
esclarecimento e conhecimento de todos sobre o efetivamente ocorrido.
...” (grifos originais)
No entanto, em que pese fazer referência expressa a contas contábeis que não
teriam sofrido mutação patrimonial, não carreou aos autos documentação contábil das
2 (duas) empresas envolvidas nas transferências patrimoniais dos imóveis (Interessada
e ARCR PARTICIPAÇÕES LTDA.) que materialmente comprovasse suas alegações.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.148 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.720759/2016-61

Assim, pelo exposto, deve ser INDEFERIDA A SOLICITAÇÃO do
interessado, devendo ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital